Tribunal: TJMT
Processo: 1012186-44.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012186-44.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAINA CLARIAN BERGO SOARES - CPF: 042.263.411-55 (RECORRENTE), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), SENSAZIONE CASA E ESTILO LTDA - CNPJ: 11.831.647/0002-62 (RECORRIDO), WILIAMARA TOMASI - CPF: 043.426.141-62 (ADVOGADO), DENISE GALLERT PAULI - CPF: 040.655.451-02 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESISTÊNCIA DA COMPRA DE PRODUTO DÉBITOS NO CARTÃO DE CRÉDITO COBRANDO O VALOR DA MERCADORIA. RECORRIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. ART. 333, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO QUE SE MANTÉM. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, § 3º, DO CDC. DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS SEM APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC, POR FALTA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NA ESPÉCIE EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ATENDENDO AS PECULIARIDADES DO CASO E AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O INSTITUTO. PEQUENO REPARO, DE OFÍCIO, QUANTO A FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS FIXADAS. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS DE SÚMULAS 54 E 362, DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RAÍNA CLARIAN BERGO SOARES interpõe recurso inominado (Id 162581270) onde pediu fosse deferido o pedido de justiça gratuita, bem como o presente recurso conhecido e provido em sua integralidade, para reformar a sentença nos termos da fundamentação e a condenação da recorrida, em todos os pedidos contidos na exordial.

SENSAZIONE CASA E ESTILO LTDA (ANJOS COLCHÕES) apresentou suas contrarrazões (Id 162581273), onde pede que a sentença a quo guerreada seja mantida, in totum, negando provimento ao recurso inominado interposto pela recorrente, e consequentemente, a condenação da mesma ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

BANCO INTER S/A também apresentou contrarrazões (id 162581275) ao recurso inominado, interposto por RAÍNA CLARIAN BERGO SOARES, pedindo seja negado provimento ao recurso interposto, visto não conter qualquer argumento que indique a reversão da improcedência quanto ao banco, o que não foi nem pedido em recurso (a autora entrou contra quem administra sua fatura e não contra quem recebeu os valores, a administradora da máquina de cartão), já que a recorrente entrou em contato somente com a loja e não com o banco, não tentando resolver a questão de forma administrativa e logo entrou com ação incluindo equivocadamente o banco no polo passivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço e o julgo na forma do art. 46, da Lei Federal 9.099/1995, ou seja, “
o julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva e se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece parcial provimento, pois as provas dos autos foram quase que totalmente analisadas corretamente pelo magistrado prolator da decisão recorrida.

Com efeito, houve a compra do colchão e produto não foi entregue, sendo comprovado pelo
Banco Inter
, ora recorrido que não houve contestação administrativa, de sorte que não há como lhe atribuir responsabilidade civil por falta de liame a ligar sua ação ou omissão aos danos pretendidos

Por sua vez, a recorrida
Sensazione Casa e Estilo
demonstrou ter feito a venda e seu cancelamento, mas

que esse não foi efetuado pela administradora da máquina de
cartão Pagseguro
, sendo certo que nada fez para corrigir essa falha, razão pela qual sua responsabilidade civil se mostra evidenciada para a devolução dos valores pagos após o cancelamento da compra pela recorrente e também para os danos morais.

Assim, restou incontroverso o fato de que
a recorrida
Sensazione Casa e Estilo
é responsável pela devolução das parcelas pagas e não canceladas
, não se desincumbindo de demonstrar qualquer das causas extintivas, modificativas ou impeditivas do direito da recorrente, conforme preceitua o artigo 333, inciso II, do CPC.

Ademais, aplica-se à hipótese a teoria do risco do empreendimento, qual seja aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos seus negócios, pois a responsabilidade decorre do simples fato de alguém se dispor a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar ou executar determinados serviços.

Dessa forma, a responsabilidade civil dos réus é objetiva, na forma do art. 14 do CDC, incumbindo-lhes fazer prova da ocorrência de uma das excludentes previstas no § 3 º do referido dispositivo legal, o que, in casu, não ocorreu, não tendo o réu acostado aos autos qualquer documento.

Ao agir em descompasso com as cautelas que a hipótese recomenda,
a recorrida
Sensazione Casa e Estilo

inaugura e conclui o nexo de causalidade em relação ao dano gerado à recorrente, consistente na frustração e angústia ao se ver obrigada a quitar as faturas com a cobrança indevida das mensalidades da compra cancelada, a fim de não ter seu nome inserido nos órgãos de proteção ao credito, além de ter diminuição da sua renda ante a conduta desidiosa ocorrida.

Com efeito, é cediço que o conceito de dano moral está relacionado à lesão a direito da personalidade, circunstância essa que o define como a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, a causar dor, sofrimento, tristeza, vexame ou humilhação à vítima.

Na hipótese dos autos resta claramente ultrapassada a situação de mero aborrecimento, diante da conduta desidiosa dos réus, que só não foi maior ante a postura da autora em quitar as mensalidades, ainda que contrariada, por cuidar-se de cobrança indevida, evitando que seu nome fosse inserido no rol dos maus pagadores.

Dessa forma, verificada a responsabilidade indenizatória da
recorrida
Sensazione Casa e Estilo
se deve adotar critérios norteadores da fixação do seu valor, pois em tais casos, além de servir como compensação pelo sofrimento experimentado, deve também ter caráter pedagógico-punitivo de modo a desestimular condutas semelhantes.

Assim, considerando-se os parâmetros já mencionados, além das peculiaridades do caso, afigura-se adequado o valor indenizatório por danos morais fixados a ser pago pela
a recorrida
Sensazione Casa e Estilo

no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por atender aos critérios e princípios do instituto, estando em consonância com os valores fixados por esta Corte de Justiça pelas pesquisas feitas em casos similares.

Quanto ao dano material deve ser registrado que também se encontra comprovado nos autos, sendo direito líquido e certo o seu reembolso pela empresa recebedora, no valor de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), após ser devidamente comprovado pela recorrente por seus extratos do cartão de credito o seu não recebimento em devolução.

Por fim, não há que se falar em repetição em dobro na forma do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, como bem decidiu o magistrado a quo, pois quase
que somente em caso de má-fé subjetiva do fornecedor, há devolução em dobro, sendo certo que as provas carreadas ao feito não foram suficientes para demonstrá-la.

Com tais considerações, dou provimento parcial ao recurso, apenas para acrescer a condenação por danos morais apenas da
recorrida
Sensazione Casa e Estilo
no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais),
fazendo reparo, de oficio, na decisão guerreada, aplicando os enunciados de súmula 54 e 362, do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, apenas quanto à fluência dos juros de mora e da correção monetária sobre as verbas indenizatórias fixadas, de modo que incidam os juros de mora a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do julgado quanto aos danos materiais, e sobre a indenização por danos moral ora fixada, passe a contar a correção monetária a partir deste julgado, e os juros de mora a partir da citação, mantendo a sentença, no mais, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]

Súmula 54, do STJ. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Sumula 362, STJ"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Concordo com o voto lançado, à exceção da fixação dos danos morais, uma vez que, segundo posicionamento deste vogal, não seriam cabíveis porque se trata de mera cobrança indevida.

A cobrança indevida, grosso modo, não caracteriza, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação. Na hipótese em exame, não restou demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade da parte consumidora, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à sua paz e dignidade.

Não se trata, pois, de dano moral perfectibilizado na modalidade
in re ipsa
, dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Na mesma linha, esta Turma Recursal já se pronunciou:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A mera cobrança de valores, ainda que caracterizada a falha na prestação, por si só, não gera dever de indenizar, porquanto ausente provas de lesão à direito personalíssimo do Reclamante. A declaração de inexigibilidade do débito em testilha é medida suficiente para reparar o dano causado. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001673-34.2019.8.11.0011, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EXTRATO COMPROVANDO A NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – PROVA INSUFICIENTE DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. A juntada de “prints” demonstrando apenas a existência de dívidas em aberto não são suficientes para comprovar a negativação, posto que não há informações a respeito do número do contrato, data de vencimento do débito, nome e CPF do consumidor, ou até mesmo identificação do órgão de proteção. Não havendo a juntada de extrato com todas as informações necessárias, não há que se falar em dano moral em sua modalidade “in re ipsa”, devendo a sentença ser mantida. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1005277-93.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

E ainda: N.U 0073425-50.2018.811.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021; N.U 1029087-03.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020; N.U 8010030-47.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019.

Assim, do contexto dos autos, não se visualiza fator a temperar e desbordar as raias da esfera patrimonial, motivo por que a devolução é suficiente ao retorno do
status quo ante.

Por isso, acompanho o relator no tópico da devolução, mas, em divergência,
desprover
o tópico relativo aos danos morais.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023